Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-32.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-32.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CINTIA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA

APELADO: JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, LUCIANA SOUSA VISCO COSTA, HELIO SIQUEIRA JUNIOR, RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REFLEXOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS CONTRATANTE, CONTRATADA E TRANSPORTADORA. DANO MORAL POR RICOCHETE. IRMÃ DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por irmã de vítima fatal de acidente de trânsito, em ação de reparação de danos morais, contra sentença que julgou improcedente o pedido sob fundamento de ausência de prova do abalo emocional apto a justificar indenização por dano moral reflexo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade passiva das empresas rés (PETROBRAS, PERBRAS e JMT); (ii) a existência de responsabilidade solidária pelo evento danoso; e (iii) a caracterização do dano moral reflexo decorrente da morte de irmã da autora, com base na comprovação do vínculo afetivo.

III. Razões de decidir

3. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva, reconhecida a responsabilidade solidária das rés, integrantes da mesma cadeia de fornecimento de serviços, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, e dos arts. 932, III, e 933 do CC.

4. Comprovado que o acidente decorreu de falhas graves na amarração e fixação da carga, de responsabilidade direta da PERBRAS e omissão de fiscalização da PETROBRAS, além da condução do veículo pela JMT. Aplicação da Teoria do Risco e da responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços.

5. O dano moral reflexo é reconhecido aos irmãos da vítima, desde que comprovado o vínculo afetivo intenso, conforme orientação do STJ. Provas testemunhais confirmam a convivência e laços familiares estreitos entre autora e vítima.

6. O sofrimento e a perda configuram violação ao direito à integridade psíquica da autora, impondo a reparação moral.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

8. Reconhecida sucumbência recíproca, fixados honorários em 15% sobre o valor da condenação, proporcionalmente distribuídos entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a indenização por dano moral reflexo a irmão de vítima fatal de acidente, quando comprovado o vínculo afetivo que evidencie abalo psíquico relevante.

2. As empresas integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados, com base na Teoria do Risco e nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 932, III, 933; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.291.845/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 04/12/2014; STJ, AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 17/11/2016; STJ, AgInt no AREsp 1.482.087/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 21/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000779-32.2021.8.05.0076
, em que figuram como apelante CINTIA DE JESUS SOUZA e como apelada JMT TRANSPORTES E SERVICOS DE LOCACAO LTDA - ME e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.